Tribunal: TJES
Processo: 5009757-65.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão julgador: CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Imissão; Liminar
Data de julgamento: 2023-02-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5009757-65.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ESPÓLIO DE BEATRIZ SAEZ JIMENEZ registrado(a) civilmente como BEATRIZ SAEZ JIMENEZ e outros
AGRAVADO: NIEVES SAEZ MUNOZ
RELATOR(A
):MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Relator / 003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Agravo de Instrumento nº 5009757-65.2022.8.08.0000

Agravante:
ESPÓLIO DE BEATRIZ SAEZ JIMENEZ

Agravada:
NIEVES SAEZ MUNOZ

RELATORA:
DES. SUBSTITUTA CLÁUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por
ESPÓLIO DE BEATRIZ SAEZ JIMENEZ, representado por seu inventariante Elias Genrado Saez Muñoz,
contra decisão que indeferiu a liminar de imissão na posse, proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível de Vila Velha, nos autos da "Ação de Imissão na Posse com pedido de tutela provisória de urgência", registrada sob o n. 5018877-27.2022.8.08.0035, ajuizada pelo Agravante em desfavor de
NIEVES SAEZ MUÑOZ
.

Em suas razões (ID n. 3472622), afirma o Agravante, em síntese, que Beatriz Saes Jimenes deixou dois imóveis que integram os bens do espólio, sendo que a Agravada reside em um dos bens há mais de dez anos.

Alega que a Agravada vem dilapidando o patrimônio do espólio, pois não paga as despesas correntes do imóvel, quais sejam, taxa de condomínio e Imposto Predial Territorial Urbano, perfazendo a quantia de R$ 625.823,87 (seiscentos e vinte e cinco mil, oitocentos e vinte e três reais e oitenta e sete centavos), havendo posse precária.

Defende que a Agravada vem causando prejuízos ao espólio, no entanto, o juízo
a quo
indeferiu a liminar de imissão na posse sob o fundamento de que não havia urgência em razão de a data do óbito ter ocorrido em 2012.

Sustenta que a urgência decorre do inadimplemento dos encargos incidentes sobre o imóvel, de forma que o perigo de dano se renova a cada dia e a cada mês, na medida em que não são pagas as dívidas de condomínio e de IPTU, o que gera um acúmulo do débito.

Insurge-se, ainda, contra a designação de audiência prevista no artigo 334 do Código de Processo Civil, sob o argumento de que não trará resultados úteis à demanda.

Diante disso, pugnou pelo conhecimento e provimento do recurso, a fim de que seja deferida a liminar postulada, com a consequente imissão na posse pelo espólio Agravante.

No ID n. 3564120, foi proferida decisão que indefere o pedido de antecipação de tutela recursal. Na oportunidade, foi deferido o benefício da justiça gratuita ao Agravante.

Contrarrazões apresentadas no ID n. 3855621, em que a Agravada requer a manutenção da decisão proferida.

É o breve relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, 10 de janeiro de 2023.

CLÁUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO

Desembargadora Substituta

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHAR A RELATORA - SESSÃO DE 07/02/2023.

VOTO VENCEDOR

Agravo de Instrumento nº 5009757-65.2022.8.08.0000

Agravante:
ESPÓLIO DE BEATRIZ SAEZ JIMENEZ

Agravada:
NIEVES SAEZ MUNOZ

RELATORA:
DES. SUBSTITUTA CLÁUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por
ESPÓLIO DE BEATRIZ SAEZ JIMENEZ, representado por seu inventariante Elias Genrado Saez Muñoz,
contra decisão que indeferiu a liminar de imissão na posse, proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível de Vila Velha, nos autos da "Ação de Imissão na Posse com pedido de tutela provisória de urgência", registrada sob o n. 5018877-27.2022.8.08.0035, ajuizada pelo Agravante em desfavor de
NIEVES SAEZ MUÑOZ
.

Em suas razões (ID n. 3472622), afirma o Agravante, em síntese, que Beatriz Saes Jimenes deixou dois imóveis que integram os bens do espólio, sendo que a Agravada reside em um dos bens há mais de dez anos.

Alega que a Agravada vem dilapidando o patrimônio do espólio, pois não paga as despesas correntes do imóvel, quais sejam, taxa de condomínio e Imposto Predial Territorial Urbano, perfazendo a quantia de R$ 625.823,87 (seiscentos e vinte e cinco mil, oitocentos e vinte e três reais e oitenta e sete centavos), havendo posse precária.

Defende que a Agravada vem causando prejuízos ao espólio, no entanto, o juízo
a quo
indeferiu a liminar de imissão na posse sob o fundamento de que não havia urgência em razão de a data do óbito ter ocorrido em 2012.

Sustenta que a urgência decorre do inadimplemento dos encargos incidentes sobre o imóvel, de forma que o perigo de dano se renova a cada dia e a cada mês, na medida em que não são pagas as dívidas de condomínio e de IPTU, o que gera um acúmulo do débito.

Insurge-se, ainda, contra a designação de audiência prevista no artigo 334 do Código de Processo Civil, sob o argumento de que não trará resultados úteis à demanda.

Contrarrazões apresentadas no ID n. 3855621, em que a Agravada requer a manutenção da decisão proferida e defende que não estão preenchidos os requisitos para a concessão da medida liminar.

Assevera que reside no imóvel em questão desde antes do falecimento da então proprietária, falecida em 2012, sendo que os débitos são anteriores ao óbito da
de cujus
. Argumenta que a suposta precariedade da posse advém das dívidas condominiais, que estão pendentes de pagamento em momento anterior ao falecimento da proprietária.

Pois bem. Cinge-se a controvérsia acerca do preenchimento dos requisitos para a concessão da tutela provisória de urgência para imissão na posse e, do compulsar dos autos, não vislumbro fato novo que enseje na modificação do entendimento já apresentado pelo Eminente Desembargador Substituto Getúlio Marcos Pereira Neves, quando da análise da antecipação de tutela recursal (ID n. 3564120). Explica-se.

O Agravante insurge-se contra decisão proferida nos autos do processo n. 5018877-27.2022.8.08.0035, que indeferiu o pedido liminar de imissão na posse da Unidade n. 102 do Condomínio do Albérico Nicoletti, localizado à rua Don Jorge Menezes, n. 120, Praia da Costa, Vila Velha/ES.

Registre-se, inicialmente, que, em se tratando de recurso interposto contra decisão que aprecia tutela provisória de urgência, a cognição está limitada pelo juízo exercido por ocasião da decisão recorrida.

A ação de imissão na posse tem natureza petitória, de modo que se discute apenas o domínio do imóvel e o exercício irregular da posse pela parte contrária, conforme preceitua o artigo 1.228 do Código Civil, que assim dispõe: “O proprietário tem a faculdade de usar, gozar e dispor da coisa, e o direito de reavê-la do poder de quem quer que injustamente a possua ou detenha”.

Nesses termos, para a concessão da tutela provisória de urgência (art. 300, CPC), a probabilidade do direito autoral está fundada no alegado domínio e no pedido de posse, com fulcro no direito à posse que integra o domínio (
ius possidendi
). Ademais, também deve haver a comprovação do perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo.

Discute-se no primeiro grau a possibilidade de imissão de posse do Agravante sobre imóvel integrante do seu acervo patrimonial, que vem sendo ocupado pela Agravada há anos e, segundo se afirma nas razões recursais, esta exerce posse precária ao dilapidar o patrimônio.

A probabilidade do direito autoral é identificável no presente caso. Considerando que o bem objeto da demanda era de propriedade da
de cujus
quando do seu falecimento, ressai claro que integra os bens do espólio e, por conseguinte, a posse também adviria dessa relação com o bem, notadamente porque o espólio é o conjunto de bens e direitos deixados pelo
de cujus
.

Por outro lado, não está devidamente evidenciado o perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo.

Isso porque, de acordo com a cognição sumária que o caso comporta, a Agravada residia no bem há anos com a anuência dos herdeiros, inclusive do espólio, e inexistem dúvidas de que era possuidora exclusiva desde a época da abertura do inventário, ocasião em que o bem já possuía numerosos débitos.

Assim, ainda que o bem integre o patrimônio do espólio, sabe-se que, de acordo com o princípio da saisine positivado no artigo 1.791 do Código Civil, a herança transmite-se, desde logo, aos herdeiros legítimos e testamentários, de modo que estes são possuidores de todo o patrimônio deixado pelo d
e cujus
, perfazendo um condomínio em que cada herdeiro possui uma fração ideal sobre o bem até que haja a partilha (CC, art. 1.791, § único).

Nesses termos, a existência do espólio indica tão somente a reunião do conjunto de bens e direitos que foram deixados por um falecido para os seus herdeiros, no entanto, estes recebem a posse e a propriedade em condomínio e só há a distribuição do que cabe a cada um deles no momento da partilha, na fração que lhes for correspondente, devendo todos diligenciarem nos cuidados com o bem enquanto não ultimada a partilha, notadamente em relação aos débitos sobre ele incidentes.

Assim, ao menos em sede inicial e em um exame exclusivo dos requisitos da tutela provisória de urgência, a inadimplência, por si só, não pode constituir motivo para o alegado requisito da urgência, eis que já existentes os débitos desde antes do falecimento da proprietária do bem, sem que o espólio tenha diligenciado nesse sentido.

Esclareça-se que eventual responsabilidade ou pagamento de quota-parte pela herdeira, ora Agravada, não comporta discussão no presente momento, tampouco perante neste grau de jurisdição.

Importante destacar, ainda, que o imóvel em questão nem sequer integrará a partilha dos bens em razão das dívidas existentes sobre ele, conforme se identifica da decisão judicial proferida nos autos do processo de Inventário (ID n. 3472629):

[...] a única dívida de que se tem notícia, em evolução, é a condominial referente ao apartamento localizado em Praia da Costa, que ainda está sendo discutida em segundo grau de jurisdição, de modo que vejo necessário indeferir o pedido de inclusão do mesmo no presente plano de partilha, o qual já colocado à disposição de outro Juízo, porquanto primeiro deverá ser averiguada a existência exata da dívida e ser promovida sua quitação (a depender mediante alienação do bem) para então se constatar o que efetivamente será partilhado entre os irmãos. Nesse caso, ressalta-se que na sobrepartilha, verificando-se ter sido o apartamento vendido para quitação da dívida condominial, todo valor do débito deverá ser acrescido na fração ideal do Inventariante, visto que ele não deu causa à depreciação do bem componente do Espólio, gerada unicamente pela herdeira nele residente.

Em verdade, não se discute nos autos os requisitos para imissão da posse, mas tão somente a existência do débito que, frise-se, já vem se acumulando há anos, desde antes do falecimento do
de cujus
, imbróglio este que deve ser resolvido nos autos do inventário, e não na presente demanda.

Ademais, deve-se averiguar com exatidão a que título a Agravada vem ocupando o imóvel, o que comporta dilação probatória e necessidade de sua oitiva, o que, por certo, não pode ser realizado perante este grau de jurisdição. Sobre a questão, eis o entendimento dos Tribunais Pátrios:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REIVINDICATÓRIA C/C PEDIDO DE LIMINAR DE IMISSÃO NA POSSE. DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDO DE LIMINAR, SOB O FUNDAMENTO DE NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. Cuida-se de pedido de remuneração do Espólio, no valor de R$ 30.000,00 correspondente a 1% do valor do lote, objeto dos autos, e, posteriormente, uma possível redistribuição dos valores aos herdeiros. Inexistência de elementos suficientes a demonstrar a urgência na concessão da tutela postulada. Necessidade de maior dilação probatória, sob o crivo do contraditório. Incidência do verbete da Súmula nº 59 do E. TJRJ. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO, nos termos do voto da desembargadora relatora. (TJRJ; AI 0074659-09.2022.8.19.0000; Cabo Frio; Vigésima Câmara Cível; Relª Desª Leila Santos Lope; DORJ 21/10/2022; Pág. 704)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE. DECISÃO RECORRIDA QUE INDEFERIU A TUTELA DE URGÊNCIA REQUERIDA PELO AUTOR. Manutenção. Não preenchimentos dos requisitos previstos no artigo 300 do código de processo civil. Ausência de demonstração de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Espólio que já não se encontra na posse do imóvel por considerável período de tempo. Inexistência de indícios de que os recorridos não teriam condições de arcar com eventual reparação material decorrente da ocupação do bem. Urgência não verificada. Recurso desprovido (TJPR; AgInstr 0045182-56.2021.8.16.0000; Maringá; Décima Oitava Câmara Cível; Relª Desª Denise Kruger Pereira; Julg. 07/02/2022; DJPR 09/02/2022)

Em que pese a probabilidade do direito autoral estar comprovada, o argumento do Agravante de que ocorreu
error in judicando
pelo magistrado de origem não se sustenta, eis que, consoante já mencionado, o imóvel tem débitos anteriores ao falecimento de Beatriz Jaez, ou seja, vê-se que a inadimplência em relação às obrigações condominiais existe desde o ano de 2010, ao passo que as dívidas de IPU e de Taxa de lixo remontam ao ano de 2001 (ID n. 3472625).

Nesse sentido, o Agravante se fundamenta na existência do débito para justificar o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, contudo, nota-se que a inadimplência remonta a períodos anteriores ao exercício da posse da Agravada, o que, por si só, não justifica o deferimento da medida.

Acerca da alegada designação de audiência de conciliação, de igual modo, não merece acato o seu argumento.

O artigo 334 do Código de Processo Civil determina que deve haver a designação de audiência prévia de conciliação e dispensa o ato apenas em duas hipóteses, que não se enquadram no caso sob exame: (i) quando ambas as partes informarem o desinteresse no ato; (ii) o caso se tratar de direitos indisponíveis (art. 334, § 4º).

Assim, trata-se de rito procedimental que deve ser observado, de modo que argumentos fáticos acerca de eventual ineficácia do ato não podem se sobrepor à previsão legal, que é cogente e integra o trâmite do procedimento comum.

Pelo exposto, a partir do exame dos elementos apresentados, ao menos nesta fase inicial, não há motivos para a suspensão ou modificação da medida determinada pelo juízo
a quo
, tendo este agido corretamente no indeferimento da tutela provisória de urgência.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a decisão objurgada.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

Agravo de Instrumento nº 5009757-65.2022.8.08.0000

Agravante:
ESPÓLIO DE BEATRIZ SAEZ JIMENEZ

Agravada:
NIEVES SAEZ MUNOZ

RELATORA:
DES. SUBSTITUTA CLÁUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO

ACÓRDÃO

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE. TUTELA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DOS REQUISISTOS. PERIGO DE DANO OU RISCO AO RESULTADO ÚTIL AO PROCESSO INEXISTENTE. POSSE DA HERDEIRA SOBRE O BEM HÁ ANOS. DÉBITOS ANTERIORES AO FALECIMENTO DA DE CUJUS. DESIGNAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. ART. 334 CPC. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Apesar de haver a probabilidade do direito autoral, eis que o bem é objeto do acervo patrimonial do espólio, não consta nos autos a prova do perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo.

2. A Agravada residia no bem há anos com a anuência dos herdeiros, inclusive do espólio, e inexistem dúvidas de que era possuidora exclusiva desde a época da abertura do inventário, ocasião em que o bem já possuía numerosos débitos.

3. A herança transmite-se, desde logo, aos herdeiros legítimos e testamentários, de modo que estes são possuidores de todo o patrimônio deixado pelo de cujus, perfazendo um condomínio em que cada herdeiro possui uma fração ideal sobre o bem até que haja a partilha (CC, art. 1.791, § único), devendo todos, enquanto esta não for ultimada, diligenciarem nos cuidados com o bem, notadamente em relação aos débitos sobre ele incidentes.

4. A inadimplência, por si só, não pode constituir motivo para o alegado requisito da urgência, eis que já existentes os débitos desde antes do falecimento da proprietária do bem, sem que o espólio tenha diligenciado nesse sentido.

5. Inexistindo as hipóteses do § 4º do artigo 334 do CPC, argumentos fáticos acerca de eventual inefetividade do ato não são capazes de se sobrepor à previsão legal, que é cogente e integra o trâmite do procedimento comum, devendo ser mantida a audiência de conciliação designada pelo magistrado e origem.

6. Recurso conhecido e improvido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a colenda Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas em, à unanimidade,
conhecer do recurso de Agravo de Instrumento e, no mérito, negar-lhe provimento
, nos termos do voto da Relatora.

Vitória/ES, 17 de fevereiro de 2023.

RELATORA

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.